Tribunal: TJES
Processo: 0001008-88.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001008-88.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDENICIO BENTO DE JESUS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DESASTRE AMBIENTAL E O SUPOSTO PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, em ação indenizatória ajuizada contra Samarco Mineração S/A, Fundação Renova, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos do autor por ausência de comprovação de nexo causal entre os danos alegados e o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os danos materiais e lucros cessantes alegados pelo autor decorreram do desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão; (ii) verificar se o autor comprovou o nexo causal necessário para configurar a responsabilidade objetiva das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O autor não apresenta provas documentais suficientes, como recibos ou registros contemporâneos, que demonstrem efetivamente a queda de produtividade ou o impacto direto do desastre ambiental sobre suas atividades agropecuárias.
4.
A prova testemunhal não é conclusiva, limitando-se a suposições de impacto negativo, sem corroborar de forma categórica os fatos narrados na inicial.
5.
A responsabilidade objetiva das rés, decorrente do rompimento da barragem, não isenta o autor do ônus de demonstrar o dano concreto e o nexo causal, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.
6.
Precedentes do TJES confirmam que a ausência de prova cabal do nexo causal e do dano específico impede a responsabilização das rés, mesmo em casos de desastres ambientais públicos e notórios.
7.
A manutenção da sentença também considera que a eventual redução na produtividade agrícola pode decorrer de outros fatores, como manejo inadequado, sem relação direta com o desastre ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A responsabilidade objetiva das rés pelo desastre ambiental exige, por parte do autor, a demonstração do dano concreto e do nexo causal entre o evento e os prejuízos alegados.
10.
A ausência de provas suficientes que vinculem o dano alegado ao desastre ambiental inviabiliza a procedência do pedido indenizatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDENICIO BENTO DE JESUS
em face da r. sentença do evento 10397390, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
;
FUNDAÇÃO RENOVA
;
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que: “
em detida análise dos autos e a partir de um raciocínio baseado no que acima fora exposto, não merecem prosperar as teses alegadas pelo autor, uma vez que não logrou êxito em comprovar que as condutas das rés foram as causas determinantes para a ocorrência do infortúnio narrado, não restando demonstrado, em verdade, o necessário nexo de causalidade entre os atos das rés e a suposta contaminação da água de sua propriedade
” (evento 10397390).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo fato de o autor militar amparado pela gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, este não se desincumbiu de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que o desastre da barragem de Mariana/MG afetou negativamente as suas atividades agropecuárias na fazenda Santarém, localidade de Brejo Grande, município de Linhares/ES.

Ao responder o questionário da apelada Fundação Renova (evento 10393774), no dia 25 de agosto de 2022, afirmou que sofreu perdas de cultivos agrícolas e frutíferos, pastagens e até de animais semoventes em razão da passagem de rejeitos de minérios pelo Rio Doce.

Além disso, afirmou que houve um decréscimo da renda familiar mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) após os supostos danos ambientais suportados pela propriedade.

No entanto, o recorrente não comprovou documentalmente que efetivamente suas atividades agropecuárias foram impactadas de maneira negativa pelo referido evento, não sendo possível presumir a existência de danos materiais e de lucros cessantes meramente por conta da responsabilidade objetiva da apelada Samarco Mineração S/A pelo rompimento da barragem de Fundão. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré.
2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida. 3- Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
4 - Recurso improvido. (TJES; Classe: Apelação 0005419-19.2017.8.08.0030; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO; Sessão de Julgamento: 28/02/2023)

O apelante não trouxe aos autos recibos de venda de produtos agropecuários contemporâneos ao dano ambiental que pudessem indicar a queda da produtividade de propriedade, tampouco elementos fotográficos, mas tão somente notas fiscais emitidas no ano de 2021 (fls. 204-230) de produtos relacionados à criação de gado bovino, além de contrato de compra e venda de cacau datado de 1994 em nome de terceiro (fls. 189-190).

Cumpre notar, ainda, que a prova testemunhal realizada na audiência de instrução e julgamento do dia 02 de abril de 2024 não clarificou cabalmente que as atividades agropecuárias do recorrente sofreram danos pelos rejeitos de minério, já que as testemunhas arroladas somente acreditam que houve o impacto negativo, e não corroboram categoricamente a narrativa genérica da exordial.

Por fim, a título argumentativo, pontuo que esta colenda Terceira Câmara Cível, no julgamento de caso semelhante ao dos autos, à unanimidade, compreendeu que a eventual queda de produtividade pode decorrer inclusive do manejo inadequado da propriedade, e não necessariamente do desastre ambiental, vide:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SAMARCO. PREJUÍZO À AGRICULTURA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.
II. Na hipótese, conquanto demonstrada a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce, extrai-se dos autos que a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio, sem relação alguma com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0012447-72.2016.8.08.0030; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 06/12/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, o apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, sua exigibilidade resta suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.